Tribunal: TJSP
Processo: 0007917-61.2010.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão caracterizada. Acolhimento para aclarar termo inicial dos consectários legais incidentes sobre a indenização. Redução em sede recursal. Correção monetária calculada da publicação do v. acórdão. Juros de mora a contar do evento danoso.

EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.